Tribunal: TCU
Processo: 044.506/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3712/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.506/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Aida Felisbela Leite Lessa Araujo (CPF XXX.212.474-XX); Albanise Enide da Silva (CPF XXX.951.764-XX); Alex Sousa de Oliveira (CPF XXX.665.333-XX); Celso Marcos da Silva (CPF XXX.125.544-XX); Eliane Barbosa da Silva (CPF XXX.869.434-XX); Elisia Maria Oliveira de Almeida Ramos (CPF XXX.309.554-XX); Frederico Wildson da Silva Dantas (CPF XXX.839.494-XX); Glauber Jose de Melo Cavalcanti Manso (CPF XXX.331.604-XX); Luisa Robalinho de Faria Goes (CPF XXX.930.214-XX) e Marcos dos Santos Moreira (CPF XXX.289.815-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.